Tribunal: TJSP
Processo: 2271693-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE E LEGITIMIDADE PROCESSUAIS VERIFICADOS. AUTOR QUE NÃO ADMINISTROU MATERIALMENTE A SOCIEDADE. ADMINISTRAÇÃO PELO DEMANDADO. DEVER DE PRESTAR CONTAS DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
CASO EM EXAME. Agravo de instrumento contra decisão que julgou procedente a primeira fase de ação de exigir contas, referente à administração da sociedade empresária da

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE E LEGITIMIDADE PROCESSUAIS VERIFICADOS. AUTOR QUE NÃO ADMINISTROU MATERIALMENTE A SOCIEDADE. ADMINISTRAÇÃO PELO DEMANDADO. DEVER DE PRESTAR CONTAS DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
CASO EM EXAME. Agravo de instrumento contra decisão que julgou procedente a primeira fase de ação de exigir contas, referente à administração da sociedade empresária da qual ambos são sócios.
RAZÕES DE DECIDIR. O autor tem interesse e legitimidade processuais para exigir contas, conforme o artigo 1.020 do Código Civil, uma vez que, materialmente, não administrou a sociedade. A administração efetiva da sociedade pelo demandado, sem a devida prestação de contas, configura o dever de prestar contas, não bastando a mera disponibilização de acesso a documentos. Manutenção do arresto da caução dada pelo autor. Mera garantia ainda sem qualquer autorização de levantamento.
DISPOSITIVO.
RECURSO DESPROVIDO.